Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596/STJ).
2. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, observa-se a possibilidade de exoneração, redução ou majoração do encargo de prestar alimentos, diante da alteração da situação financeira daquele que os presta.
3. No caso, transcorridos 14 anos da fixação dos alimentos avoengos, há indícios da alteração dos parâmetros de necessidade-possibilidade, ante a constatação de que o alimentante-avô possui um filho com deficiência e uma filha infante, nascida após a fixação dos alimentos, e de que a genitora, atualmente, é funcionária pública e aufere renda líquida relevante, significativamente superior à auferida na ocasião de fixação dos alimentos.
4. A real capacidade contributiva dos genitores e do avô agravado, bem como a demonstração efetiva da necessidade do alimentando, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.